Tribunal: STF
Processo: RE 575918
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATOS ADMINISTRATIVOS. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE FAIXAS PUBLICITÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL 1.918/1998. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.